Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-58.2024.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000843-58.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR SCARATTI - CPF: 086.307.439-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO JOSE SILVA PARANA - CPF: 930.563.201-78 (ASSISTENTE), FAUSTO MORATELLI - CPF: 078.135.201-06 (ASSISTENTE), JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA - CPF: 016.985.971-18 (ASSISTENTE), ANTONIO ALVARO DA SILVA MARTINS - CPF: 043.452.043-80 (VÍTIMA), APARECIDO PEREIRA PARDIM - CPF: 937.873.751-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO, NÃO JUNTADA INTEGRAL DO VÍDEO QUE SUBSIDIOU O RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL DA VÍTIMA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa arguiu nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de exame de corpo de delito, não juntada integral de vídeo capturado no local dos fatos e juntada tardia de laudo pericial da vítima. No mérito, pleiteou desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa apto a anular o processo; e (ii) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para desclassificar o crime ou excluir a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nulidades não arguidas até o encerramento da instrução e nas alegações finais estão preclusas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2.171.393/TO e AgRg no HC 643.437/PR), sendo vedada a “nulidade de algibeira”, que contraria o princípio da boa-fé processual.

4.

A ausência de exame de corpo de delito no réu e a não juntada integral do vídeo capturado no local dos fatos não demonstram prejuízo efetivo, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

5.

A juntada do laudo pericial da vítima após a decisão de pronúncia não gera nulidade, pois o documento tem caráter complementar e pode ser contraditado no julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1899786/AL).

6.

A desclassificação para lesão corporal só é cabível quando comprovada, de forma inequívoca, a inexistência de dolo de matar, o que não ocorre quando há elementos indiciários de
animus necandi
, tais como o uso de arma branca, pluralidade de golpes e direcionamento a regiões vitais.

7.

A dúvida sobre a intenção homicida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5o, XXXVIII,
d
, da CF e o art. 413 do CPP, bem como precedentes do STJ (REsp 1918544/SP).

8.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri, conforme o Enunciado Orientativo n.o 02 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1737292/GO e AgRg no AREsp 1139192/PR).

9.

A surpresa do ataque, o estado de vulnerabilidade da vítima e a ausência de discussão prévia conferem plausibilidade à qualificadora, que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Nulidades processuais devem ser alegadas até o encerramento da instrução, sob pena de preclusão, e somente se reconhecem mediante demonstração de prejuízo concreto.

2.

A ausência do laudo pericial da vítima não invalida a pronúncia quando suprida por outros meios probatórios idôneos.

3.

A desclassificação do crime doloso contra a vida somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a inexistência do
animus necandi
.

4.

A exclusão de qualificadora na pronúncia apenas é possível quando manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri a análise sobre sua efetiva configuração."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII,
d
; CP, arts. 121, §2o, IV, e 14, II; CPP, arts. 406, 413, §1o, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2021; STJ, REsp 1918544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALDECIR SCARATTI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDECIR SCARATTI
em face da r. decisão de ID
293658858,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 1000843-58.2024.8.11.0087, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no

art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais (ID 293658864), a i. Defensoria Pública arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa
,

sob três fundamentos:
a)
ausência de exame de corpo de delito no recorrente;
b)
não juntada da integralidade do vídeo com as imagens de câmeras de segurança existentes no local dos fatos, e que foi utilizado na investigação; e
c)
apresentação extemporânea do laudo pericial da vítima. No
mérito
, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, por ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ser manifestamente improcedente.

Em contrarrazões (ID 293658869), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 293658870, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID
302686876
, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
VALDECIR SCARATTI
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Consoante relatado, a i. defesa suscita a nulidade do processo, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, consubstanciado em três pontos: a ausência de exame de corpo de delito no ora recorrente, que alega ter sido atingido por uma pedra; a não anexação da integralidade do vídeo com as imagens de segurança captadas pelas câmeras existentes no local dos fatos, que subsidiou o relatório de investigação; e a tardia juntada do laudo pericial da vítima, ocorrida após a prolação da decisão de pronúncia.

Não obstante, a preliminar
não
merece ser acolhida.

Como se sabe, as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

No caso vertente, duas das irregularidades suscitadas – a
inexistência de exame de corpo de delito no réu

e a
ausência de juntada da integralidade do vídeo da câmera de segurança
–
não foram levantadas pela i. defesa técnica durante a instrução probatória
,
especialmente na audiência instrutória realizada (ID 262247306) e nas alegações finais defensivas (ID 262247313). É de se registrar que o aludido vício não foi submetido à cognição do juízo que proferiu a decisão de pronúncia, o que demonstra a ausência de alegação em primeiro grau, que inviabiliza o exame direto da matéria por esta Corte revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
.

A nulidade somente foi ventilada pela d. Defensoria Pública ao interpor o presente recurso de apelação criminal. Evidencia-se, dessa forma, a
preclusão da matéria não articulada no momento processual oportuno
.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veementemente, por não se compatibilizar com o princípio da boa-fé processual.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Agrega-se, outrossim, que, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Na presente análise, a i. defesa não logrou demonstrar, de maneira concreta e objetiva, como a ausência do exame de corpo de delito no réu e/ou do vídeo integral das imagens de segurança teria efetivamente cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo considerando que a decisão recorrida trata-se de pronúncia, que encerra a fase do
judicium accusationis
e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não certeza condenatória.

O convencimento do juízo de primeira fase foi alicerçado em outras provas suficientes para o juízo de admissibilidade, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais. A omissão dos documentos mencionados não impediu a formação do juízo de indícios e não gerou desequilíbrio processual apto a macular a decisão de pronúncia.

Quanto à juntada do laudo pericial da vítima após a prolação da decisão de pronúncia (ID
293658863), verifica-se que tal documento foi solicitado pelo Ministério Público ainda na cota da denúncia (ID 262247262), o que demonstra que a diligência era conhecida e buscada desde o início da ação penal.

Ademais, o pronunciamento judicial ora recorrido fundamentou a materialidade do delito em um amplo acervo probatório compatível com a fase processual, que incluiu o boletim de ocorrência, prontuários de atendimento e relatórios médicos, que descrevem as múltiplas perfurações por arma branca no ofendido, além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A posterior juntada do laudo pericial definitivo, portanto, teve caráter meramente complementar, servindo para corroborar os elementos probatórios já existentes nos autos, aptos a sustentar a prova da infração penal e os indícios de autoria exigidos para a pronúncia, e não teve o condão de influenciar o convencimento do magistrado para a prolação do
decisum
. Não se vislumbra, assim, qualquer prejuízo concreto à defesa, que terá a oportunidade de explorar, questionar e contraditar o referido laudo perante o Conselho de Sentença, o juiz natural da causa, se assim o desejar.

A propósito, a jurisprudência reconhece que, embora o exame de corpo de delito constitua, em regra, o meio técnico apropriado para comprovação da materialidade delitiva, sua inexistência não invalida o feito se houver outros meios probatórios idôneos que, de forma convincente, evidenciem a ocorrência material do crime e a respectiva imputação.

Nessa perspectiva, o conjunto probatório pode suprir a ausência do referido laudo, permitindo o regular prosseguimento da ação penal até o julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião até a qual é ainda possível a juntada do exame, desde que assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é o precedente da c. Corte Cidadã:

“
Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte,
a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos
. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento
” (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021). Destaquei.

Com tais considerações,
rejeito

as teses de nulidade
arguidas.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, consta dos autos que o recorrente
VALDECIR SCARATTI
foi
pronunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, pois, no dia 21 de março de 2024, por volta das 01h30, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade de Guarantã do Norte/MT, agindo com suposta intenção de matar e mediante recurso que teria dificultado a defesa da vítima, teria tentado ceifar a vida de
Antonio Alvaro da Silva Martins
, desferindo-lhe, em tese, múltiplos golpes de faca, não logrando consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados. Passo à análise das teses recursais.

1.

DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

Como causa de pedir principal, aduz a i. defesa técnica que o crime contra a vida deve ser desclassificado para o de lesão corporal, porquanto ausente o
animus necandi
. Contudo,
sem razão.

Deve-se ter, em princípio, que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento referido é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Esse rito bifásico inicia-se com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Por sua vez, a pretendida
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível em caso de
cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida
. Em outras palavras, apenas admissível a desclassificação quando houver provas que evidenciem de
forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência do dolo de matar, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva
não comporta provimento
, porquanto
inexistem elementos que afastam, de forma inequívoca, a intenção do agente de ceifar a vida da vítima
, ou seja, que agiu
sem
o dolo de matar, tornando inviável a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal.

Ao contrário, há elementos probatórios significativos que apontam para a possível existência do
animus necandi
.

A
materialidade da infração penal
encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 262246275), nos relatórios de atendimento e prontuários médicos (IDs 262246295 e 262247264 - págs. 4/33), que descrevem as diversas lesões por arma branca sofridas pela vítima – “
tórax apresenta corte contuso de 2 cm de profundidade, próximo ao apêndice xifoide e em região dorsal com mais de 3 cm de profundidade pela inspeção não penetrou pleura, membro superior direito apresenta corte profundo em dorso da mão e punho, membro superior esquerdo apresenta cortes em antebraço e corte perna direita
” -, além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

No que tange aos
indícios suficientes de autoria e ao
animus necandi
,
também se fazem presentes. Há nos autos uma vertente probatória, amparada nos relatos da vítima e das testemunhas, que aponta para a possível tentativa de crime doloso contra a vida.

O ofendido

Antonio Alvaro da Silva Martins
, ao ser inquirido em audiência, manteve um relato coerente com a versão apresentada na delegacia, descrevendo que, na madrugada do fatídico dia, estava alcoolizado e se dirigia à rodoviária para dormir quando foi subitamente atacado pelo recorrente. Foi enfático ao externar sua percepção de que
VALDECIR
agia com o propósito de matá-lo, narrando que, sem qualquer discussão prévia no local, o pronunciado lhe desferiu um primeiro golpe de faca na região do peito, que só não foi fatal porque vestia um moletom grosso que amorteceu o impacto, seguido por outro golpe nas costas enquanto tentava escapar.

Segundo detalhou, durante a fuga, em estado de tontura, caiu em uma valeta, sendo imediatamente alcançado pelo recorrente, que se jogou sobre a vítima e continuou a esfaqueá-la múltiplas vezes, inclusive na cabeça. Alegou que precisou lutar para se defender, tendo a agressão cessado quando conseguiu atingir o pronunciado com uma pedra ou quando desmaiou, fazendo o agressor a supor que estivesse morto. O ofendido atribuiu a motivação do crime a uma falsa acusação de que teria roubado o celular de
VALDECIR
, com quem já havia dividido moradia e tinha um histórico de desentendimentos.

A testemunha

Fausto Moratelli
, taxista que presenciou parte dos fatos, declarou, em juízo, que estava em seu veículo no ponto de táxi quando ouviu um barulho e viu dois homens passando, sendo que um agredia o outro com o que parecia ser uma faca. Afirmou que viu ambos caírem em uma vala, de onde ouviu gritos de desespero. Em seguida, observou o recorrente sair do local, ensanguentado, e, pouco depois, a vítima também saiu, gravemente ferida, sendo socorrida logo em seguida.

Corroborando, a testemunha

Antonio Jose Silva Parana
, também taxista, em seu depoimento judicial, afirmou ter visto o recorrente horas antes do crime, por volta das 22h, próximo à rodoviária, portando uma faca grande, de cabo branco, na cintura. Mais tarde, acordou com o barulho de pessoas correndo e, logo depois, viu o pronunciado passar com os braços sujos de sangue, seguido pela vítima, que se aproximou de seu carro, também ensanguentada, antes de ser socorrida.

Importante destacar, ainda, os depoimentos colhidos apenas na fase inquisitorial, que auxiliam na compreensão do contexto. Os policiais militares
Aparecido Pereira Pardim
(ID 262246278) e
Johnny Taylor Souza E Silva
(ID 262246277), informaram que abordaram o recorrente todo sujo de sangue, próximo à rodoviária, logo após o crime, tendo ele confessado que “
teria tentado contra a vida da vítima, pois este teria roubado de sua residência um aparelho celular”
(
sic
).

O próprio recorrente,

VALDECIR SCARATTI
, ao ser interrogado em audiência, conquanto tenha apresentado uma versão confusa e negado a intenção de matar, admitiu ter ido ao encontro da vítima na posse de uma faca. Alegou que o ofendido o teria atacado, ameaçado e roubado seu celular anteriormente, enquanto dormia em sua residência. Confirmou que saiu “
na hora da raiva”
com uma faca de cozinha para “
se defender”
, pois sabia que o ofendido “
ia avançar”
e que a briga era previsível.

Adicionalmente, o
Relatório de Investigação
(ID 262247261) consolida os elementos colhidos na fase preliminar, que se harmonizam com a prova judicializada. O relatório destaca que o recorrente teria sido localizado logo após o crime, nas imediações do ocorrido, com as "
roupas sujas de sangue
", um elo circunstancial que o conecta diretamente à cena da agressão descrita pelas testemunhas. Tais elementos, somados, formam um mosaico de indícios que, nesta fase, se mostram suficientes para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

O argumento defensivo de que as lesões sofridas pela vítima foram superficiais não se sustenta para afastar, de plano, a intenção de matar. O
animus necandi
é aferido pelos atos praticados pelo agente, e não apenas pelo resultado naturalístico. E as provas angariadas aos autos demonstram indícios de que teria havido pluralidade de golpes, a utilização de arma com potencial letal (faca), a escolha de regiões vitais como alvos (tórax, costas e cabeça), a perseguição implacável e a continuidade da agressão mesmo com a vítima caída, que são elementos que, nessa fase processual, não permitem afastar, de plano e com segurança, a possibilidade de que o agente teria agido com dolo de matar.

O fato de o crime não ter se consumado atribui-se a circunstâncias alheias à vontade do agente, como a eficaz, ainda que desesperada, defesa da vítima e o socorro recebido logo em seguida.

Diante desse cenário, como já adiantado linhas anteriores,
a ausência do
animus necandi
invocado pela i. defesa não restou provada de forma irrefutável nos autos
, havendo elementos de cognição produzidos, inclusive na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pela acusação na denúncia, no sentido de que o recorrente supostamente golpeou a vítima com uma faca no intuito de tirar-lhe a vida, o que somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, já que o ofendido conseguiu desvencilhar do agressor e logo em seguida foi socorrido, sendo encaminhado para receber atendimento médico, de modo que,
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Tribunal do Júri eleger entre elas a mais verossímil
.

A propósito:

“
(...)
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
. (...)”
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Destaquei.

E isso não implica invocação descabida do
in dubio pro societate
, pois não se está submetendo à decisão dos leigos um caso temerário, ao revés, o filtro realizado pelo juiz togado no conjunto probatório produzido durante a instrução processual revelou a preponderância de provas incriminatórias que justificam a submissão de
VALDECIR SCARATTI
ao julgamento da Corte Popular, uma vez que
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fortes evidências da suposta intenção homicida do acusado.

Significa dizer que,
diante das provas até então produzidas, a tese de que o recorrente agiu sem o
animus necandi
confunde-se com o próprio mérito da demanda
, de forma que, não tendo sido comprovada de plano
,
a incerteza deve ser remetida à apreciação do Júri Popular
.

Aliás, c
umpre recordar que estamos diante de um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, em que não se condena ninguém, apenas se admite a plausibilidade da acusação, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento ao e. Tribunal do Júri.

2.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

D’outro norte, como causa de pedir subsidiária, sustenta a i. defesa inexistir lastro probatório suficiente para amparar o tipo penal derivado mantido na decisão de pronúncia (recurso que dificultou a defesa da vítima), ao argumento de que existiam desavenças prévias entre o recorrente e a vítima, o que, em sua visão, afastaria o elemento surpresa.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que somente podem ser afastadas na fase de pronúncia
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

E, como é cediço, o homicídio praticado por
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Na hipótese dos autos, há elementos que conferem plausibilidade à tese acusatória de que o crime contra a vida tentado supostamente foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O próprio ofendido declarou em juízo, de forma categórica, que foi pego de surpresa. Ressaltou que, apesar das desavenças anteriores, não esperava ser atacado de forma tão abrupta, destacando, ainda, seu estado de vulnerabilidade por estar alcoolizado, o que, naturalmente, diminui os reflexos e a capacidade de reação.

Seu depoimento foi enfático e revelador, e merece ser repetido: “
se soubesse que ele estava com faca lá deste tamanho para me matar, eu teria me preparado”
(
sic
). Esta frase, proferida em audiência, demonstra a suposta quebra de expectativa e a ausência de prontidão para a defesa, elementos centrais da qualificadora em questão.

Ademais, as testemunhas oculares confirmaram que não teria havido qualquer discussão ou contenda verbal que precedesse imediatamente o ataque, mas sim uma abordagem súbita seguida de perseguição. Esse cenário fático, portanto, corrobora a tese ministerial de que o recorrente se valeu de um momento de manifesta vulnerabilidade da vítima – que caminhava sozinha, desarmada e sob efeito de álcool em via pública durante a madrugada – para executar a agressão de inopino, dificultando-lhe, senão impossibilitando, qualquer chance de defesa eficaz.

A mera existência de desentendimentos prévios não tem o condão de eliminar, por si só, a surpresa no momento do ataque, especialmente quando este ocorre horas depois do último entrevero e em local diverso da contenda original. A inimizade anterior não impõe à vítima um estado de vigilância permanente.

Desse modo, como o contexto probatório, até o momento, não demonstra a absoluta improcedência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, descabe acolher a pretensão defensiva de seu decote,
sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tal situação como circunstância que qualifica (ou não) o tipo penal.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados,
pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, impõe-se remeter a dúvida quanto à ocorrência ou não da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente a sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença do referido tipo penal derivado são aptos a sustentá-lo em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote da qualificadora prevista no art. 121, §2.o, inc. IV, do CP
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
VALDECIR SCARATTI
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
arguida, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação n.o 1000843-58.2024.8.11.0087.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025